Tribunal: TJES
Processo: 5025424-55.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025424-55.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RECORRIDO: JOAO GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DAS COBRANÇAS APÓS O CANCELAMENTO. PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5025424-55.2022.8.08.0012

Recorrente: BANCO ITAUCARD S/A

Recorrido: JOAO GOMES DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 4873083).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO ITAUCARD

S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
ausência de falha na prestação do serviço, ao argumento de que adotou todas as providências necessárias para solução da situação em comento, com o cancelamento do cartão de crédito;
b)
inexistência de danos materiais e de má-fé que justifique eventual devolução em dobro;
c)
ausência de danos morais passíveis de indenização;
d)
que o presente recurso seja conhecido e provido, com a improcedência dos pleitos autorais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte do banco recorrente na manutenção das cobranças do cartão de crédito cancelado, bem como se é cabível eventual indenização por danos materiais e morais.

Em que pese as alegações do banco recorrente em suas razões recursais, sigo o entendimento do juízo
a quo
no que tange a sua falha em demonstrar a regularidade de tais cobranças posteriores ao cancelamento do cartão de crédito, ônus que lhe cabia, já que, consoante sabiamente asseverado na sentença:

O autor comprova que no dia 20/08/22, através de seus documentos referentes ao Procon, o Banco Itaubank informou que a sua demanda havia sido atendida, qual seja, o cancelamento definitivo do cartão final 1342 e que tal medida se deu em 29/07/22 (ID19546918), tendo anexado inclusive, uma carta enviada pelo promovido.

Ainda assim, após o cancelamento, foram enviadas para pagamento, novas faturas, com vencimento em 13/08/22, sob o montante de R$32,97; 13/10/22, sob o valor de R$20,94 e vencimento em 13/11/2022, de R$18,98. (ID19546918 – página 10)

Ocorre que pelo teor das faturas, as cobranças não eram referentes a compras remanescente, mas, tão somente referentes a taxas, o que não justificava a sua emissão, uma vez que o cartão já mais estava a ser utilizado.

Desta feita, após o cancelamento em 29/07/22, as faturas posteriores são indevidas. O autor só as quitou, com receio real de ter seu nome negativado, comprovando a sua boa-fé.

O requerido, em sua defesa, confessou o cancelamento do cartão e que referido processamento perdurou um pouco mais do que o desejado, fato este inerente a sua atividade, ônus, que por sua vez não deve ser repassado ao consumidor, caracterizando falha clara na prestação de serviços, aplicando-se ao caso o artigo 14, § 1º , II do CDC [...]

Logo, é notória a responsabilidade da parte recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Em relação aos danos materiais, verifico que o recorrido efetuou o pagamento das faturas emitidas posteriormente ao cancelamento do cartão de crédito (no total de R$ 72,89), com receio de negativação de seu nome, sendo devida, desse modo, a restituição.

No entanto,
entendo que o ressarcimento deve se dar de
forma simples
, em razão de não ter restado evidenciada a má-fé da instituição bancária na situação em apreço, merecendo reforma a sentença de 1º grau nesse aspecto.

Quanto ao dano moral, este restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o banco recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO ITAUCARD

S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada em relação aos prejuízos materiais apenas para determinar que a sua devolução seja realizada de forma simples, mantendo-se inalterado os demais aspectos da sentença
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que o recorrente restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)